Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-36.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003875-36.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRETENDIDA NA PETIÇÃO INICIAL E REITERADA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NO RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMWENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. ACÓRDÃO REFORMADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado que manteve sentença de improcedência por insuficiência de provas, apesar de pedido expresso de produção de prova testemunhal e documental formulado na petição inicial, reiterado na impugnação à contestação e nas razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de produção de provas testemunhal e documental; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com improcedência fundada em ausência de provas, configurou cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia. O magistrado pode indeferir a produção de provas requeridas pelas partes, desde que fundamente adequadamente a desnecessidade da instrução probatória. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da demanda por insuficiência de provas sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e documental expressamente requerido pela parte. A ausência de enfrentamento da necessidade e utilidade das provas pretendidas compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade do acórdão e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Recurso inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não pode resultar em improcedência por insuficiência probatória sem apreciação fundamentada do pedido de produção de provas requerido pela parte. A ausência de análise sobre a necessidade de prova testemunhal e documental configura cerceamento de defesa quando a improcedência decorre da falta de comprovação dos fatos alegados. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade do acórdão e o retorno dos autos à origem para complementação da instrução processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 369, 370, 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJMT, RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020; TJMT, RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022; TJDFT, RApC nº 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 355756854 - R.I. nº 1003875-36.2025.8.11.0055 – 1ª TR
), que negou provimento ao recurso.

V O T O R E L A T O R

- Nos Embargos de Declaração.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática
.

Restou demonstrado o julgamento no acórdão de id.

355756854, com julgamento improcedente do Recurso Inominado, com fundamento na ausência de prova do direito pretendido, sem enfrentamento da questão do cerceamento de defesa.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado.

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- pedido de produção de provas testemunhal e documental na petição inicial, na impugnação à contestação e no recurso inominado não analisado.

- Do
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que se enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

“...

A requerida, por sua vez, embora admita o recebimento dos valores e os pagamentos parciais, não conseguiu comprovar a quitação integral do saldo devedor de R$ 6.300,00. Suas alegações de que a dívida foi compensada por serviços prestados por ela como babá (além do salário regular) e por seu cônjuge em um imóvel dos autores não foram devidamente quantificadas ou comprovadas. ...”
(id. 311545895 – p. 42).

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
Declarar nulo o acórdão de id. 355756854;
1.2)
No Recurso Inominado, reformar a sentença, com retorno dos autos à origem para conclusão da instrução processual.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026